Tribunal: TJSP
Processo: 1002705-37.2021.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – MOLÉSTIA OCUPACIONAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONCEDEU AUXÍLIO-DOENÇA – INSURGÊNCIA DO INSS, DA PARTE AUTORA E REEXAME NECESSÁRIO – INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA E NEXO ETIOLÓGICO COMPROVADOS – AUXÍLIO-DOENÇA DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO ÚLTIMO AUXÍLIO-DOENÇA RECEBIDO EM RAZÃO DAS MESMAS MOLÉSTIAS, CONSIDERADO O MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO –

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – MOLÉSTIA OCUPACIONAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONCEDEU AUXÍLIO-DOENÇA – INSURGÊNCIA DO INSS, DA PARTE AUTORA E REEXAME NECESSÁRIO – INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA E NEXO ETIOLÓGICO COMPROVADOS – AUXÍLIO-DOENÇA DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO ÚLTIMO AUXÍLIO-DOENÇA RECEBIDO EM RAZÃO DAS MESMAS MOLÉSTIAS, CONSIDERADO O MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO NO MOMENTO DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – ARTIGO 85 DO ATUAL CPC – SENTENÇA MANTIDA.

Providos parcialmente os recursos da parte autora e do INSS e mantida a procedência da ação em sede de reexame necessário, com observações.